Tribunal: STJ
Processo: 0081683-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 987751 - SP (2025/0081683-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MAYCON FERNANDO DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado após o trânsito em julgado da condenação penal,
habeas corpus
ocorrido em
. O habeas corpus foi manejado com a finalidade de
20/06/2017
discutir nulidades já acobertadas pela coisa julgada, motivo pelo qual foi
considerado sucedâneo de revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do
habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, tendo em
vista sua utilização como substituto da revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração de
após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação configura indevida tentativa de reabertura da discussão sobre a
validade da condenação, sendo sucedâneo da revisão criminal, o que é vedado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que, uma vez
exauridas as instâncias ordinárias e operado o trânsito em julgado, não é
cabível
com o objetivo de revisar a decisão condenatória, salvo
habeas corpus
hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA47609168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 12ba417e-99a9-4e06-ae5c-a9747b8cb691

5. A preclusão temporal impede a rediscussão de matérias não
arguidas em momento oportuno, ainda que envolvam nulidades absolutas, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões
judiciais.
6. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar revisão criminal de
decisão que não tenha sido proferida por esta Corte, conforme o disposto no
art. 105, I, "e", da Constituição Federal, o que reforça a incompetência para
apreciação do pedido.
7. A tese defensiva não foi submetida às instâncias ordinárias,
configurando tentativa de supressão de instância, o que também obsta seu
conhecimento nesta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação penal.
2. A preclusão temporal impede a rediscussão de nulidades e vícios
não alegados no momento oportuno.
3. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para julgar revisão
criminal de decisões não proferidas por esta Corte.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47609168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 12ba417e-99a9-4e06-ae5c-a9747b8cb691

AgRg no HABEAS CORPUS No 987751 - SP (2025/0081683-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MAYCON FERNANDO DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado após o trânsito em julgado da condenação penal,
habeas corpus
ocorrido em
. O habeas corpus foi manejado com a finalidade de
20/06/2017
discutir nulidades já acobertadas pela coisa julgada, motivo pelo qual foi
considerado sucedâneo de revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do
habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, tendo em
vista sua utilização como substituto da revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração de
após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação configura indevida tentativa de reabertura da discussão sobre a
validade da condenação, sendo sucedâneo da revisão criminal, o que é vedado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que, uma vez
exauridas as instâncias ordinárias e operado o trânsito em julgado, não é
cabível
com o objetivo de revisar a decisão condenatória, salvo
habeas corpus
hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA47609169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 0bc85bac-7c47-4fe1-b8e1-e6035b2392b1

5. A preclusão temporal impede a rediscussão de matérias não
arguidas em momento oportuno, ainda que envolvam nulidades absolutas, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões
judiciais.
6. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar revisão criminal de
decisão que não tenha sido proferida por esta Corte, conforme o disposto no
art. 105, I, "e", da Constituição Federal, o que reforça a incompetência para
apreciação do pedido.
7. A tese defensiva não foi submetida às instâncias ordinárias,
configurando tentativa de supressão de instância, o que também obsta seu
conhecimento nesta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação penal.
2. A preclusão temporal impede a rediscussão de nulidades e vícios
não alegados no momento oportuno.
3. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para julgar revisão
criminal de decisões não proferidas por esta Corte.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAYCON FERNANDO DOS
SANTOS SILVA contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o ora paciente foi condenado como incurso nas sanções
do 33,
, c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, do art. 309 da Lei n.
caput
9.503/1997, e do art. 163, parágrafo único, inciso III, na forma do art. 69,
, ambos
caput
do Código Penal, à pena total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime
inicial fechado, mais 593 dias-multa, e 1 (um) ano de detenção (fls. 69/81).
Extrai-se dos autos, ademais, que o Tribunal
, à unanimidade de votos,
a quo
negou provimento ao recurso de apelação criminal ali interposto pela Defesa (fls. 5/27).
Eis a ementa do acórdão:
Crimes de tráfico de drogas, dano qualificado e condução de veículo automotor sem a
devida habilitação. Recurso que busca absolvição. Impossibilidade. Policiais afirmaram ter
sido o réu detido, juntamente com corréu adolescente, em poder de 25 porções de maconha.
Além disso, o acusado danificou a viatura policial e conduziu motocicleta sem a devida
habilitação. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da
prova. Penas aplicadas nos mínimos legais.
Documento eletrônico VDA47609169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 0bc85bac-7c47-4fe1-b8e1-e6035b2392b1

Recurso defensivo desprovido.

Em suas razões, sustentou a parte impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, sob o argumento de que "o impetrante, primário, foi flagrado na posse de 34, 12
gramas de maconha, como constou nos autos de prisão em flagrante (fl. 18) e na sentença
de piso (fls. 36/49) e, assim, restou condenado pelo delito de tráfico de drogas à pena de
05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão, com pena-base fixada no mínimo legal, regime
inicial FECHADO e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa. Ao impetrante
também lhe foi negado o benefício do tráfico privilegiado com fundamento na suposta
" (fl. 3).
atividade ilícita mercante
Disse, ainda, que "diante do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal,
que define novos critérios para tipificar o usuário do traficante de drogas, ou seja,
descriminalizando a posse da maconha para uso próprio, requer-se, ao ora paciente, a
aplicação retroativa desse benefício, diante da quantidade de maconha que trazia consigo
" (fl. ).
para seu uso pessoal
Requereu, ao final (fls. 3/4): "sejam solicitadas à Corte de origem as
informações que o E. Senhor Ministro Presidente entenda necessárias para julgamento do
feito e que seja intimada esta Defensoria Pública da União, Categoria Especial com
atuação perante esse eg. Superior Tribunal de Justiça para ciência e acompanhamento do
presente writ, com o deferimento do pedido liminar e no mérito, a concessão da ordem
".
nos termos pleiteados pelo ora paciente
Em decisão de fls. 884/887, não se conheceu da ordem de
.
habeas corpus
Daí a interposição do presente agravo regimental, por meio do qual se alega,
em síntese, que, "este Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito deste habeas
corpus, limitando-se a decidir ser inviável o julgamento da impetração tendo em vista o
trânsito em julgado da condenação" (fl. 899).
No mais, reitera os argumentos anteriormente expendidos.
Ao final, requer "a possibilidade de reconsideração da decisão, conforme
analisado acima. Caso não seja exercido o juízo de retratação, requer seja submetido o
presente Agravo à nobre Turma deste Superior Tribunal de Justiça, para julgamento e
" (fl. 901).
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47609169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 0bc85bac-7c47-4fe1-b8e1-e6035b2392b1

O recurso não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do
pelos seguintes
habeas corpus
fundamentos (fls. 884/887):

Verifica-se das informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de origem que "A
" (grifos
decisão de segunda instância transitou em julgado em
para o paciente
20/06/2017
acrescidos), o que demonstra que este
foi impetrado após o referido trânsito
habeas corpus
em julgado.
Assim, o presente
é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto,
habeas corpus
inadmissível.
Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas
em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do
corpus
réu, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como
substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício,
" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro
se presente flagrante ilegalidade
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
12/3/2024
15/3/2024
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 6 (SEIS)
ANOS DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos para
frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante
instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão
dos instrumentos recursais pátrios. Nessa linha de intelecção, A marcha
processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo
inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que
repristinem fases já superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2019
21/5/2019
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de
que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas
em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no acórdão
impugnado, sob pena de preclusão temporal.
3. Na hipótese, o presente writ foi impetrado mais de 11 (onze) anos após
o trânsito em julgado da condenação e 6 (anos) após o julgamento da revisão
criminal, de modo que o seu conhecimento encontra-se obstado em
decorrência da preclusão, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da
Documento eletrônico VDA47609169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 0bc85bac-7c47-4fe1-b8e1-e6035b2392b1

segurança jurídica. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em sede
de habeas corpus, para examinar condenação há muito acobertada pelo
exaurimento temporal e temático na instância antecedente, que já transitou em
julgado e foi mantida pela Corte local após o julgamento da revisão criminal
ajuizada na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 944.502
/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
04/11/2024
06/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO
COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da
condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na
colheita de provas, é indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos
EDcl no HC n. 633.625/AC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe
de
).
8/8/2022
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não
alegada e não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se
às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante
esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a
fim de que seja reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a
pena do réu seja readequada. Não há como conhecer da impetração, por não
ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. Ademais, a tese de
ilicitude das buscas não foi previamente examinada pelas instâncias ordinárias,
outra razão para obstar sua apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não
incidir em supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 939.672/SC,
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
16/10/2024
DJe de
).
23/10/2024
Portanto, deve ser observada a regra do art. 105, inc. I, alínea , da Constituição Federal,
e
segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No caso dos autos, como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do presente pedido.
Ante o exposto,
do habeas corpus.
não conheço

Como cediço, a competência do Superior Tribunal de Justiça está
expressamente consignada no art. 105 da Constituição Federal, no qual se exige, para
Documento eletrônico VDA47609169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 0bc85bac-7c47-4fe1-b8e1-e6035b2392b1

conhecimento da matéria trazida em caso de
, a existência de ato coator de
habeas corpus
Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no
inciso I das alíneas e da Constituição Federal, como ocorre no presente caso.
b
c
De fato, deve ser mantido o
recorrido, pois, no caso dos
decisum
autos, conforme constou da decisão monocrática recorrida, ocorreu o trânsito em julgado
, tendo sido o
impetrado em data
do feito em data de 20/06/2017
habeas corpus
posterior. O
, portanto, é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto,
habeas corpus
inadmissível.
Em reforço, cito os seguintes precedentes deste Superior Tribunal:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DO JULGAMENTO
DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos para frente, não
sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas,
sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios.
Nessa linha de intelecção, A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação
jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos
processuais que repristinem fases já superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
16/5/2019
21/5/2019
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando
denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer
outra falha ocorrida no acórdão impugnado, sob pena de preclusão temporal.
3. Na hipótese, o presente writ foi impetrado mais de 11 (onze) anos após o trânsito em
julgado da condenação e 6 (anos) após o julgamento da revisão criminal, de modo que o seu
conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão, devendo prevalecer a coisa
julgada e o princípio da segurança jurídica. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em
sede de habeas corpus, para examinar condenação há muito acobertada pelo exaurimento
temporal e temático na instância antecedente, que já transitou em julgado e foi mantida pela
Corte local após o julgamento da revisão criminal ajuizada na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 944.502/PR, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
04/11/2024
, grifei).
06/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL.
AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação e com a
finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é indevida e
Documento eletrônico VDA47609169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 0bc85bac-7c47-4fe1-b8e1-e6035b2392b1

tem feições de revisão criminal" (AgRg nos E Dcl no HC n. 633.625/AC, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, 5a T., D Je de
).
8/8/2022
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não alegada e não
debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses
de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a
desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja reconhecida a
nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja readequada. Não há como
conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito.
Ademais, a tese de ilicitude das buscas não foi previamente examinada pelas instâncias
ordinárias, outra razão para obstar sua apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não
incidir em supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 939.672/SC, relator Ministro
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
, grifei).
16/10/2024
23/10/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47609169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 0bc85bac-7c47-4fe1-b8e1-e6035b2392b1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0081683-6
HC 987.751 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024169220158260493 00046574820168260996 00067126420198260996
0046574820168260996 24169220158260493 46574820168260996
67126420198260996
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MAYCON FERNANDO DOS SANTOS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAYCON FERNANDO DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155407<41098605@
2025/0081683-6 - HC 987751 Petição : 2025/0040365-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:48:06
Código de Controle do Documento: E1C15725-C77E-4484-AAAC-05953569A3BB